Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736085-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO 1. AGÊNCIA DIGITAL LOOK’N FEEL LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 168734357, autos originários) proferida no cumprimento de sentença por ela proposto em desfavor de PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO, que fixou percentual mínimo de 60% do valor de avaliação do imóvel para a segunda hasta pública. 2. O efeito suspensivo foi deferido (id. 50792726). 3. O agravado-executado, Pedro de Assis Correa Procópio, apresentou contrarrazões (id. 53976052). 4. O MM. Juiz de Primeiro Grau comunicou que foi proferida decisão no cumprimento de sentença originário, desconstituindo a penhora sobre o imóvel por se tratar de bem de família (id. 54714175). 5. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo no 0028439-95.2013.8.07.0001) verifica-se que no dia 23/12/22 foi proferida decisão que acolheu a impugnação do devedor, in verbis (id. 182670398): “Diante de tais fundamentos, ACOLHO a impugnação do devedor e reconheço a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 48.396 do 3o RIDF, porquanto subsume-se à hipótese legal do bem de família. Por conseguinte, desconstituo a penhora de ID no 134220098. Cancele-se a hasta pública designada. Comunique-se ao leiloeiro”. 6. O agravante-exequente foi intimado a se manifestar sobre os fatos novos (id. 54126883) e requereu a suspensão do feito (id. 55056340). 7. Evidenciada a perda superveniente do interesse no presente recurso, diante da decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel e cancelou a hasta pública. 8. Não se trata de suspensão do agravo porque eventual renovação da penhora do imóvel, com designação de hasta indicando o percentual do valor do imóvel para alienação, será realizada em nova decisão. 9. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 10. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora